Tribunal: STF
Processo: Rcl 81313
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5082287-52.2024.8.24.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 698 da repercussão geral. 



    O Município de Lages narra que, na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina promoveu em seu desfavor Ação Civil Pública Ambiental nº 5016704-03.2024.8.24.0039, 



    “objetivando, entre outras providências, a remoção de moradores da área denominada Praça 8 de Março, situada em área pública no centro urbano da cidade, sob o fundamento de suposta ocupação irregular e risco ambiental decorrente do acúmulo de resíduos e da existência de curso hídrico não canalizado.”



    Afirma que o magistrado de piso concedeu medida liminar para impor à prefeitura obrigações complexas, incluindo a proibição de novas ocupações; a realocação dos moradores por meio de programas habitacionais no prazo de 120 dias; a elaboração de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) ou relatório mencionando a desnecessidade de restauração do local; e a solicitação de licenciamento do curso hídrico junto ao Instituto do Meio Ambiente (IMA) ou encaminhamento de projeto paliativo que corrija o esgoto a céu aberto no curso hídrico.



     Prossegue discorrendo que o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar monocraticamente o Agravo de Instrumento nº 5082287-52.2024.8.24.0000 e o sucessivo agravo interno, manteve as determinações, apenas ampliando o prazo para 200 dias quanto à obrigação de realocação das famílias.



    Sustenta, assim, que a autoridade reclamada ultrapassou 



    “os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral, ao impor medidas concretas, executivas e pontuais, sem conferir à Administração Pública a oportunidade de apresentar plano próprio ou indicar os meios adequados para alcançar os fins pretendidos.”



    O Município de Lages aduz, ainda, que a sua argumentação encontra respaldo em outros julgados desta Corte, como a Rcl nº 38.028/RJ, o ARE nº 1486589 AgR e o ARE nº 1492757 AgR.



    Requer o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado.



    No mérito, pede a



     “cassação das decisões impugnadas, assegurando-se que eventual intervenção judicial observe os limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente a necessidade de apresentação de plano pela Administração Pública para o cumprimento de finalidades, vedada a imposição de medidas pontuais, prazos e formas de execução sem observância ao espaço legítimo de discricionariedade do Poder Executivo.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, verifica-se que sequer houve o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público (e-doc. 11, p. 142), razão pela qual não há falar em esgotamento da instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicado o pedido de tutela cautelar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente